Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714066-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLARISSE FERRÃO PEREIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na sistemática estabelecida pelo artigo 1.012, § 3o, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. 2. A ação monitória, ancorada em prova escrita sem eficácia de título executivo, objetiva, dentre outras, assegurar o pagamento de soma em dinheiro (art. 700, inc. I, CPC). Diante da prova pré-constituída de uma obrigação pecuniária, compete ao réu inaugurar a discussão da dívida, por meio de embargos à monitória, como forma de evitar que aquele documento seja tomado para a consolidação de um título executivo de natureza judicial. 3. Na hipótese, o réu embargante não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, conforme previsão legal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, 51 e 52, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a cláusula 13a do contrato de adesão em debate, a qual dá ao recorrido, em caso de inadimplência, a cobrança das parcelas vencidas e os valores a vencerem, como se vencidos fossem. Afirma que referida cláusula é leonina e que a recorrida não cumpriu com o dever de informação; b) artigos 317, 478 e 480, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de ser observado o princípio do equilíbrio contratual entre as partes no caso concreto, tendo em vista a onerosidade excessiva imposta à recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações referentes aos presentes autos sejam endereçadas ao advogado LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, OAB/DF n. 52.896 (ID 64058881). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, 51 e 52, inciso IV, todos do CDC, e 317, 478 e 480, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025